Tribunal: STF
Processo: RE 100008
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO,
PORQUE DA PAUTA, PARA EFEITOS DE INTIMAÇÃO, NÃO CONSTOU O NOME DO
PROCURADOR DOS RECORRENTES. OBICES DO ART-325, V, LETRA "C", E VII,
DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT, DO
MENCIONADO ART-325, RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.